Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708182-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., ]Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 115608451 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702068-10.2019.8.07.0012 movida por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor do agravante, deferiu a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração mensal líquida recebida pela parte executada, ora recorrente, até que se perfectibilize o adimplemento integral do crédito exequendo, com os devidos acréscimos legais. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão. Alega a impenhorabilidade dos valores oriundos de verba salarial, nos moldes do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como não se aplica ao caso a situação excepcional do § 2o do mesmo dispositivo. Assevera também que “(...) O Poder Judiciário não deve se constituir em instrumento de promoção da satisfação de direitos patrimoniais quando a atividade de constrição patrimonial forçada, por ele exercida a pedido do credor, vier a comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais do devedor. O direito de crédito, em especial quando não se destine a viabilizar o sustento de seu titular, deve ter por limite a dignidade do devedor e de sua família. Assim, a atividade estatal destinada à satisfação do interesse do credor não pode privar o devedor e sua família da satisfação de suas necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Sob a égide do estado social e democrático de direito, a jurisprudência civilista não pode sobrepor os interesses patrimoniais aos valores existenciais da pessoa humana (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, 1977, p. 27). A proteção dada ao patrimônio e à propriedade, na seara pública ou privada, ao custo de outros valores constitui o binômio que radiografa o Estado e a sociedade (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 178).” Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação do efeito suspensivo vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta a imediata suspensão da penhora fustigada, e, no mérito, postula pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, desconstituindo qualquer penhora incidente sobre verba salarial do agravante. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude de gratuidade de justiça conferida na origem (ID 45306277 dos autos de origem). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) devidamente habilitado(a), dispensado o recolhimento do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo recorrente não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de o recorrente não ter produzido qualquer prova em alicerce da tese de que a penhora de 5% (cinco por cento) a incidir sobre seu salário irá repercutir substancialmente na manutenção do sustento próprio e familiar. Ademais disso, o percentual de constrição mensal no equivalente a 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do recorrente, até o adimplemento integral da dívida, no valor de R$ R$ 100.057,42 (cem mil e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), se mostra razoável e proporcional, sobretudo em cotejo com a situação fático-processual bem delineada na decisão recorrida, cujas razões de decidir lá explicitadas calham ser aderidas nesta ocasião, como reforço de fundamentação: “Trata-se de pedido de penhora de percentual da remuneração da executado TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI. O STJ, no julgamento do EREsp no 1518169 / DF, flexibilizou a regra prevista no art. 833, IV do CPC, tornando relativa a impenhorabilidade do salário. Esta regra poderá ser flexibilizada, ainda que não se trate de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, ou seja, quando a constrição de percentual de salário não comprometer a sua subsistência digna. Neste sentido: (...) O requerido possuiu Remuneração Bruta em média de R$6345,42, tal valor o coloca em situação acima da média dos recebimentos no Distrito Federal. O débito refere-se a empréstimos bancários contraídos pelo autor em Cooperativa de Crédito de crédito mútuo de funcionários de instituições financeiras, evidenciando que o autor teve acesso a situação diferenciada em contrato de empréstimo, mesmo assim olvidou em pagar os valores, ou tentar negociar com o credor. A total isenção de responsabilidade de pagamentos dos débitos a quem detém remuneração considerável não é congruente com o sistema processual. Cabendo ao judiciário promover a equalização das normas, a fim de que, de um lado seja resguardada a dignidade e as valores essenciais para a sobrevivência do devedor, mas de outro, o credor possa receber, ao menos em parte, o seu crédito. Considerando a situação do devedor e seus rendimentos, a retirada de valores deve ser em pouca monta, a fim de não impedi-lo de realizar as suas outras despesas. Mas sempre com a consciência de que aquele que está em situação de inadimplência deve buscar restringir seus gastos e prover, ainda que em pouca monta, o pagamento de seus débitos. Logo, no caso em análise, este juízo entende que a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração do executado mostra-se perfeitamente proporcional, de modo a preservar a dignidade do devedor, mas sem prejudicar o direito à satisfação executiva. Ante o exposto, defiro a penhora de 5% da remuneração, excluindo-se os valores a título de imposto de renda e contribuição para previdência oficial, do executado TIAGO DE NEGREIROS FURTADO ORLANDI - CPF: 858.994.531-68, até o limite do débito. Intimo a parte autora para que apresente, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito, bem como seus dados bancários para transferência dos valores penhorados. Preclusa esta, oficie-se ao órgão pagador do executado, devendo os descontos serem transferidos diretamente para a conta do credor.” – grifo nosso Como o agravante apenas trouxe argumentos desprovidos de substratos probatórios suficientes a lastrear seu pedido de reforma, deve arcar com as consequências de sua desídia processual, porquanto não apresentou nenhum elemento de convicção cabal e favorável ao provimento almejado. Acresça-se ainda que a constrição patrimonial aplicada pelo Juízo de origem tem indubitável amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes do sodalício Superior nesse enfoque: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifos nossos Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada até a liquidação integral da dívida excutida. (Acórdão 1331430, 07514411220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se que a parte executada, ora agravante, não comprovou que a constrição imposta compromete a sua subsistência nem de sua família. Em contrapartida, conquanto em percentual de 5% (cinco por cento), garante, ainda que parceladamente, o direito reconhecido do credor com a satisfação do crédito executado. Acrescento, neste ensejo, que a dívida exequenda orbita em torno de R$ 2.994,93 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), mais acréscimos legais. De outro vértice, os descontos na ordem de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida, até que se prove robustamente o contrário (CPC, art. 373), não impacta tão nefastamente o orçamento doméstico do recorrente, o qual, como dito, possui renda mensal muito superior à média nacional (ID 115402531 a 115402530 dos autos de origem). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora agravante, até a satisfação total do crédito por ela não solvido, não afeta sua dignidade nem seu mínimo existencial, denota-se que não há razão plausível, neste momento processual e com base nos elementos de prova constantes dos autos, para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator